Tribunal: TJDFT
Processo: 0017207-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. Uma vez que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a patologia apresentada pela servidora e sua atividade profissional como professora da rede pública de ensino, o indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais configura medida impositiva. A incidência do princípio in dubio pro misero somente se faz possível quando há dúvida razoável na aplicação do direito, o que não é o caso dos autos, em que se depreende do conjunto probatório a inexistência de liame entre a enfermidade diagnosticada e a atividade laboral desenvolvida.